Tribunal: STF
Processo: AR 2364
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RECISÓRIA. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESE PREVIAMENTE DISCUTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. A Embargante busca indevidamente rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.